Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-93.2023.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001410-93.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ALDEMIR DE LIMA BARROS - CPF: 820.902.462-00 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE OUTROS RECURSOS.

AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
É
inadmissível
o
Mandado
de
Segurança
,
quando
o
direito

invocado

estiver

amparado

por

habeas corpus

ou

habeas data
(art. 1º da Lei nº 12.016/2009),
ou

quando
for
utilizado

como

sucedâneo
de
recurso

administrativo

ou
judicial (
inteligência
do art. 5º,
incis
os
I e II da Lei nº 12.016/2009, e da
Súmula
267 do STF).
Sendo

impugnado o ato judicial, além da inexistência de recurso

cabível
, é
necessário
que a
decisão

impugnada

seja

manifestamente

ilegal

ou

teratológica
.

2.
Não

cabe

mandado
de
segurança
contra
deci
são
judicial da
qual

ainda

cabia

recurso
e,
além

disso
,

inexiste

manifesta

teratologia
e
nem
flagrante
ilegalidade
.

3.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

4.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e
art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001410-93.2023.8.11.0000

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (autos nº 1038435-11.2021.8.11.0001)

Impetrante
:
ALDEMIR DE LIMA BARROS

Autoridade

Coatora
:

Juiz de
Direito
Dr. Marcelo
Sebastião
Prado de
Moraes

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

ALDEMIR DE LIMA BARROS,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
Juiz de
Direito
Dr. MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES.

Em

resumo
,
sustentou
que a
autorida
de

impetrada
,
quando
do
julgamento
dos
recursos

inominados

interpostos

nos
autos nº 1028537-68.2021.8.11.0002,
supostamente

produziu

prova
nova que
beneficiou
a
parte

contrária

naquele

processo
,
mesmo

estando

encerrada
a
fase

instrutória
, o que
afrontaria

o
princípio
da
não

surpresa
,
porquanto

auxiliou
o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
e
afastou
a
condenação

em

danos

morais

arbitrada

pelo

juízo
de
origem
.

O
writ

foi

distribuído

perante
o Tribunal de
Justiça
de
Mato
Grosso. A
liminar

pl
eiteada

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 163129181/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 164593177
/PJe2.

O
Ministério

Público

apresentou

parecer
no
sentido
de
denegar

a

orde
m

pleiteada
(ID 167227675/PJe2).

No ID 178902674/PJe2
foi

proferida

decisão

pelo
e. Tribunal de
Justiça

declarando

sua

incompetência
para
processar
e
julgar
o
feito
.

A
parte

impetrante

interpôs

recurso

ordinário

em
face do
decisum
(ID 181461178/PJe2), o
qu
al

não

foi

conhecido

pelo
Superior Tribunal de
Justiça
(ID 215582167/PJe2).

Os
autos
foram

remetidos

a

esta

Unidade

Judiciária
,
sendo

ratificado

os

atos

processuais

praticados

nos

termos
da
decisão

proferida
no ID 234756671/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Admissibilidade
do
writ
.

Não
é
cabível

Mandado
de
Segurança
,
quando
o
direito

invocado

estiver

amparado

por

habeas corpus

ou

habeas data
(art. 1º da Lei nº 12
.016/2009) e
nem

quando
for
utilizado

como

sucedâneo
de
recurso

administrativo

ou
judicial (
inteligência
do art. 5º,
incisos
I e II da Lei nº 12.016/09, e da
Súmula
267 do STF).

Sendo

impugnado o ato judicial, além da inexistência de recurso

cabível
, é
ne
cessário
que a
decisão

impugnada

seja

manifestamente

ilegal

ou

teratológica
.

Confira
-se:

PROCESSO CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL.

DMAE.

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO.

ASSUNÇÃO DA DÍVIDA.
EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO.
AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
NÃO CABIMENTO
DO
MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO.
1. A

utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige
,
além
de
ausência
de
recurso

apto
a
combatê
-lo, que
o

decisum

impugnado

seja

manifestamente

il
egal

ou

teratológico
.
Precedentes
: RMS 48.060/MG, Rel.
Ministra

Assusete

Magalhães
,
DJe
de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel.
Ministro
Castro
Meira
,
Segunda

Turma
,
DJe
de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel.
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
DJe
de 22/10/2013
, RMS 45.740/MG, Rel.
Ministro

Napoleão

Nunes
Maia
Filho
,
DJe
de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel.
Ministro
Humberto Martins,
DJe
de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel.
Ministro
Mauro Campbell Marques,
DJe
de 27/8/2014. (...)
(STJ RMS n. 46.144/MG,
relatora

Minist
ra
Diva
Malerbi
(
Desembargadora

Convocada
TRF 3ª
Região
),
Segunda

Turma
,
julgado

em
7/6/2016,
DJe
de 14/6/2016.)

Assim
,
a

admissão
de
Mandado
de
Segurança
para
questionar

decisão
judicial do
rito
dos
Juizados

Especiais

deve

ocorrer

em

casos
de extrema
exce
pcionalidade
,
quando

efetivamente

houver

manifesta

teratologia

ou
flagrante
ilegalidade
, sob
pena
do
writ
não

ser

admitido
,
devendo

ser

indeferida

a

inicial
de
plano
,
nos

termos
do art.
10 da Lei nº 12.016/2009.

A
propósito
:

MANDADO DE SEGURANÇA.

INEXIST
ÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
IMPOSSIBILIDADE DA VIA MANDAMENTAL SER MANEJADA COMO SUBSTITUTIVA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INEXISTENTE NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DEFESO PELO ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12016/09 COMBINADO COM A SÚMULA 267 D
O STF.
Inexiste

direito

líquido
e
certo

quando
o que
objetiva
o
impetrante
é que
haja
, pela via
mandamental
, a
rediscussão
e
reforma
de
decisão

interlocutória

proferida

pelo

julgador
de 1º
grau
.
O
mandado
de
segurança

não

pode

ser

admitido

como

substitutiv
o
do
agravo
de
instrumento
,
inexistente
no
juizado
especial
cível
.
Ressentindo
-
se a

decisão

combatida
de
ilegalidade

ou

mesmo

abuso
de
poder
e
não

sendo o mandado de segurança o substituto do recurso de agravo de instrumento
,
este

incabível
no
âmbito
dos
j
uizados

especiais
, a
denegação
da
segurança
é
medida
que se
impõe
. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
(
Mandado
de
Segurança
Nº 71004683298,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Marta Borges Ortiz,
Julgado

em
17/12/2013).

Destaca
-se
ainda
q
ue para o
cabimento
do writ, o
ato
judicial
não

pode

ser

passível
de outros
recursos
.

Esse
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

MANDADO DE SEGURANÇA.

INADMISSIBILIDADE.

DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE OUTROS RECURSOS E TRANSITADA EM JULGADO.
ORDEM DENEGADA.
(...) 2.
Não

cabe

mandado
de
segurança
contra
decisão
judicial
transitada

em

julgado
e da
qual

ainda

cabia

recurso
(
Súmula
n. 268/STF e art. 5º,
inc.
III, da Lei 12.016/2009). 3.
Ordem

denegada
.
4.
Sem

custas
e
honorários
. (N.U 1018301-29.2022.8.11.0000,
TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

AGRAVO INTERNO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

INDEFERIMENTO DA INICIAL.
IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECU
RSAL.
DESCABIMENTO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) 3.
Ademais
,
conforme

já

salientado
, se a
Impetrante

não
se
conformava
com o
teor
do
acórdão
,
deveria

ter
se
valido
dos
meios

processuais

adequados
,
interpondo
embargos de
declaração

ou

recurso

extraordinário
.
Nesse

sentido
é o
enunciado
da
Súmula
267
do
STF: “
Não

cabe

mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso

ou

correição
”. 4.
Admitir

a

impetração
do
madamus

em

tal

situação

significaria

transformá
-lo
em

verdadeiro

recurso
com

prazo

ampliado
de 120 (cento e
vinte
)
dias
, inclusive com
autorização
para que um
órgão
judicial
pudesse

revisar
o
ato

praticado

por
outro de
mesma

hierarquia
, o que se
mostra

flagrantemente

em

descompasso
com o
princípio
da
segurança

jurídica
. 5.
Agravo

interno

conhecido
e
improvido
. (N.U 1000710-05.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/02/2023,
publicado
no DJE 17/02/2023)

No
caso
dos autos, a
parte

impetrante

suscitou
a
violação
de
direito

líquido
e
certo
, com
a

alegação
de que o Relator dos
recursos

inominados

proferidos

nos
autos nº 1038435-11.2021.8.11.0001
produziu

prova
nova que
beneficiou
a
parte

contrária
, o que
afronta
o
princípio
da
não

surpresa
.

Todavia
,
não
se
vislumbra
qu
e a
hipótese

seja

caso
de
manifesta

teratologia

ou
flagrante
ilegalidade
,
além
do que,
conforme
se
denota
, o
aresto
era
passível
da
interposição
de outros
recursos
,
como
,
por

exemplo
, embargos de
declaração
e
recurso

extraordinário
.

Vale
ressaltar
que
o simples
fato
de o
órgão

julgador

ter

procedido
com
pesquisa
no
sistema
SCPC BOA VISTA (Carta Nº HA1022058569),
por

ocasião
do
julgamento
do
recurso

inominado

nos
autos da
ação

originária
,
não
é
hipótese

suficiente
para que
o

acórdão

proferido

nos
autos n
º 1038435-11.2021.8.11.0001
seja

tido

por

teratológico
.

Destaca
-se que
o

meio

utilizado
se
trata
de
convênio
do
próprio

Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso com
os

órgãos
de
proteção

ao

crédito

justamente
para
proceder

às

consultas
junto
ao

sistema

pú
blico
e
evitar

burlas
à
aplicação
da
Súmula
385/STJ,
além
do que
deve

prevalecer
o
princípio
da
verdade
real,
inexistindo

ilegalidade

na

providência

empreendida

pelo

julgador
.

Nesse

sentido
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIA
L INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É
incabível

mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso
(
Súmula
267 do
STF).
Constatada
a
ausência
de
pressuposto

autorizador
da
utilização

anômala
do
mandamus

como

meio
de
impugnação
de
ato

jurisdicional
,
consubstanciada

na

teratologia
,
por

ilegalidade

ou

abuso
de
poder
, da
decisão

objurgada
, a
denegação
da
segurança
é
medi
da

impositiva
. 2–
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1012182-18.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Primeira

Turma
de
Câmaras

Cíveis

Reunidas
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023)

Dessa
forma,
tendo

em
vista que
o

mandado
de
segurança

foi

impetrado

em
face de
decisão
judicial que
ainda
era
passível
da
interposição
de outros
recursos
e
na

qual

inexiste

teratologia

ou

ilegalidade
,
não

há
que se
falar

em

vi
olação
a
direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do
STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024